Tribunal: STF
Processo: RHC 116624
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    A alegação de ilegalidade da prisão preventiva fica superada pela superveniência da sentença condenatória. Prisão preventiva apoiada em elementos concretos da causa. 



    Recurso ordinário desprovido.